Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravado, pessoalmente, para que se manifeste acerca do alegado descumprimento da decisão judicial, no prazo de 48 horas, sob pena de serem adotadas as sanções legais cabíveis. I. Brasília, 25 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator